Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. G44 BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. INTEGRANTE. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS, LUCROS OU DIVIDENDOS. CABIMENTO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. Conforme julgado no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, deve incidir o CDC nas demandas propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.
2. As atividades da G44 Brasil S.A. e da Inoex Serviços Digitais Ltda. são interligadas, sendo possível inferir que ambas integram uma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, pois a segunda oferece a plataforma digital que permite o recebimento dos rendimentos da G44 em bitcoin, razão pela qual se mostra inequívoca a caracterização do grupo econômico entre ambas.
3. A pretensão autoral de que sejam convalidados os rendimentos pagos antes do distrato equivaleria a chancelar o esquema de pirâmide financeira, outorgando-lhe privilégio em relação às demais vítimas.
4. Em se tratando de esquema de pirâmide financeira, a atribuição de sucumbência ao autor, além de agravar-lhe a condição de consumidor lesado, equivaleria a reconhecer parcial razão aos réus, o que não é o caso, diante das ilegalidades cometidas.
5. Apelo parcialmente provido.